Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER DA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVIMENTO.
1. É dever da parte, em sede de Agravo de Instrumento, informar a ocorrência da prolação sentença nos autos principais, de modo que, diante da sua inércia, não há que se falar em ocorrência de vícios no v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento com a análise devida de todas as questões levantadas.
2. Todavia, a fim de fazer prevalecer unicamente o entendimento final proferido pelo Juízo “a quo”, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da prolação da sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.